Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-91.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802177-91.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ARNALDO SOARES QUARESMA, JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA, MANUEL JOSE COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA NOTURNO. JORNADA EXCEPCIONAL. HORAS EXTRAS. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por três servidores públicos ocupantes do cargo de vigia noturno. Alegaram ter prestado serviços extraordinários durante o dia, além da jornada regular noturna, por determinação da Secretaria de Administração, permanecendo em atividade por até 24 horas ininterruptas, por 45 dias. Requereram o pagamento de 540 horas extras, com adicional de 50%. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido, condenando o Município ao pagamento de 56 horas extras para dois autores e 52 para o terceiro, com os devidos acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os autores comprovaram a efetiva prestação do serviço extraordinário, apta a justificar a condenação do Município ao pagamento de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de documentos, como o "Termo de Compromisso" firmado entre a Secretaria de Administração e o Sindicato dos Vigias, aliado aos registros de ponto com assinatura dos autores, comprova a convocação e a efetiva realização de jornada extraordinária pelos servidores.

4.

A alegação do Município de que o termo não foi formalmente assinado com força vinculativa não descaracteriza sua validade como meio de prova, dada sua origem administrativa e coerência com os registros de frequência apresentados.

5.

O ônus de comprovar o pagamento das horas extras realizadas recai sobre a Administração Pública, ônus do qual o Município de Abaetetuba não se desincumbiu, sendo insuficiente a simples juntada de fichas financeiras unilaterais e sem confirmação dos créditos.

6.

Precedente do próprio Tribunal evidencia que a ficha financeira desacompanhada de comprovante de pagamento ou assinatura do servidor não possui força probatória bastante para elidir o direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de termo de compromisso administrativo firmado com o sindicato e de folhas de ponto assinadas pelos servidores constitui prova suficiente da prestação de serviço extraordinário.

2.

Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento de horas extras a seus servidores, não bastando, para tanto, a juntada de ficha financeira unilateral.

3.

A ausência de impugnação específica e a insuficiência das provas apresentadas pelo ente público autorizam a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 82, § 2º, 84, 85, § 14, 86, 487, I, e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 5446446, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2021, pub. 01.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba em AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada por
ARNALDO SOARES QUARESMA, JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA

e MANUEL JOSE COSTA PEREIRA
que julgou procedente a pretensão de pagamento de horas extras aos servidores públicos autores.

Na origem, os autores alegaram ocuparem cargos de Vigia Noturno junto ao Município de Abaetetuba, exercendo suas funções no período noturno, no horário de 18h00 às 06h00, com jornada de trabalho 12 h x 36 h.

Alegam que foi solicitado pela Secretaria de Administração do Município que, além do trabalho regular, realizassem o serviço de vigilância do terminal do Município de Abaetetuba, a partir do dia 17 de outubro de 2017.

Sustentaram que prestavam serviço com carga horária de 12 (doze) horas, no período de 07h00 às 19h00, com escala de 15 (quinze) plantões/mês, incluindo domingos e feriados, para receber remuneração no valor total de R$ 1.343,02 (mil, trezentos e quarenta e três reais e dois centavos), sem prejuízo do trabalho regular durante o período noturno, no horário de 18h00 às 06h00, com jornada de trabalho 12 h x 36 h.

Sustentam que o referido trabalho extraordinário perdurou por 45 (quarenta e cinco) dias, período durante o qual chegavam a ficar acordados por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas.

Requereram o pagamento de 540 (quinhentas e quarenta) horas extraordinárias para cada autor, com adicional de 50 % sobre as horas normais.

O Município de Abaetetuba apresentou contestação em que refutou as alegações dos autores, sustentando a impossibilidade de celebração de acordo com ente sindical para a fixação de verbas salariais de servidores, uma vez que se dá por meio da lei. Impugnou os documentos apresentados pelos demandantes.

Aduziu que os valores aos quais os autores fariam jus foram devidamente pagos, inexistindo direito às verbas reclamadas, pugnando pela condenação dos requerentes em litigância de má-fé. Com a defesa, juntou as fichas financeiras dos requerentes.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar aos autores horas extraordinárias, com acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) sobre a hora normal, com base na remuneração dos postulantes, no seguinte quantitativo: 1) ao autor
ARNALDO SOARES QUARESMA,
56 horas extras; 2) ao autor
JOSÉ ANTONIO MARQUES DA SILVA,
56 horas extras; e 3)
MANUEL JOSÉ COSTA PEREIRA,
52 horas extras.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, as partes arcarão,
pro rata
, com as despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios; e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora. No que tange ao quantum dos honorários, o percentual será fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

.

O Município de Abaetetuba interpôs apelação em que defendeu a reforma da sentença, sustentando que os autores não demonstraram a efetiva prestação do serviço extraordinário.

Aduz que o documento denominado “termo de compromisso”, foi tão somente recebido/protocolado pela então secretária de administração e jamais assinado com o intuito de firmar o acordo.

Requereu o provimento da apelação com a improcedência da ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação em que o Município de Abaetetuba pretende a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de horas extraordinárias aos autores, ocupantes do cargo de vigia noturno junto ao Município.

Sustenta que não há prova da efetiva realização do serviço extraordinário, eis que o documento Termo de Compromisso não teria força probatória para demonstrar que os apelados desempenharam suas funções além das horas habituais.

O documento em questão se trata de “Termo de Compromisso Estabelecido Entre Secretaria de Administração e Sr. José Raimundo Marques da Silva (Michel) – Presidente do Sindicato dos Vigias”, bem como cópias de livro ponto com assinaturas dos demandantes no período de 17 de outubro a dezembro de 2017.

Neste documento, está devidamente demonstrado que o Município de Abaetetuba requisitou que os servidores exercessem suas funções além do horário habitual, bem como a realização, conforme ponto devidamente assinado.

Portanto, não prospera a alegação do apelante, no sentido de que os autores não teriam provado o fato constitutivo do seu direito, eis que a prova documental é incontestável, sendo ônus do Município demonstrar o pagamento das horas extraordinárias, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO É A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em síntese, o apelado afirmou ser servidor concursado desde 02/05/2006 exercendo a função de
vigia
, com jornada de trabalho de 12x36. Alega que além do salário base, deveria receber verbas remuneratórias, tais como adicional de periculosidade e
horas

extras
, assim como as diferenças em gratificação natalina e férias acrescidas de um terço constitucional, as quais foram suprimidas pela municipalidade. 2. Em sentença, o Juízo de 1º Grau condenou ao pagamento da diferença de terço constitucional e gratificação natalina.
3. Ao observar a legislação municipal, observo que a Lei n. 39/91 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do município de Abaetetuba trazia previsão em seu art. 75 o seguinte: "Art.75 – independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias." Ocorre que esse dispositivo foi revogado pela Lei 128/2000, ao passo que se configurou uma lacuna no âmbito da legislação municipal acerca da base de cálculo do servidor municipal.

4. Nesse contexto, fazendo de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio é possível notar que no âmbito federal e do Estado do Pará o entendimento é de que o terço constitucional incide sobre a remuneração do servidor público. É o que se observa pelo disposto no art. 76 da Lei n. 8112/1990 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.) e art. 76, §1º da Lei n. 5.810 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

5. Em relação ao pagamento da gratificação natalina (décimo terceiro salário) o texto constitucional estabelece de forma clara: "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;"

6. Dito isso, ao analisar o documento de id. Num. 4527720 - Pág. 8, referente ao exercício do ano de 2016 é possível observar, por exemplo, que a remuneração de dezembro foi de R$ 1.621,67 já a sabe de cálculo do décimo terceiro foi R$ 1.232,00, o que diverge da previsão constitucional. A mesma conclusão se chega a análise dos documentos de id. Num. 4527720 - Pág. 9/10, ao passo que a remuneração foi de R$ 1.326,59 em dezembro e a gratificação natalina foi paga no valor de R$ 1.095,32.

7. Desse modo, entendo que não é o caso de acolher as alegações da municipalidade, de que teria se desincumbido do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

8. Aliás, entendo que o documento mencionado, qual seja, ficha financeira, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas pela apelada, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos. (5446446, 5446446, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025